Tribunal: STF
Processo: HC 139372
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-30
Data de publicação: 2017-05-30

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PREJUÍZO DO WRIT APENAS SE O TÍTULO ESTIVER CALCADO EM NOVOS FUNDAMENTOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PREVENTIVA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.



    I – A análise de habeas corpus impetrado contra a decisão que determinou a prisão cautelar, com a superveniência da sentença condenatória, somente ficaria prejudicada se o novo título estiver embasado em fundamentos diversos do decreto de prisão originário.



    II - A prisão decorrente da sentença baseia-se nos mesmos fatos da custódia preventiva, razão pela qual o writ pode ser conhecido. 



    III – No entanto, verifica-se que ela está devidamente fundamentada, porquanto o paciente é reincidente específico no delito de tráfico e a custódia foi baseada na gravidade em concreto de delito praticado.



    IV – Não há, ademais, que se falar em excesso de prazo, porque o paciente foi preso em janeiro de 2016 e sentenciado em setembro do mesmo ano, prazo razoável para conclusão de processo envolvendo mais de um réu.



    V - Ordem denegada.